Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-76.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008793-76.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), JUAREZ NEVES MOREIRA - CPF: 502.900.701-63 (APELANTE), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

SUB-ROGAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos d
e
Ação de Reparação de Danos, que julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de R$ 85.626,78, corrigidos e acrescidos de juros, além de custas e honorários advocatícios. A condenação teve por base o valor da indenização paga ao segurado pela seguradora, descontado o valor obtido com a venda do salvado, diante de sinistro decorrente de acidente de trânsito com perda total do veículo segurado. O apelante sustenta ausência de comprovação da perda total, conduta antieconômica da seguradora e violação ao dever de mitigação do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou adequadamente o dano material e o prejuízo efetivo
ressarcível
; (
ii
) estabelecer se houve conduta antieconômica apta a afastar ou limitar o valor da indenização regressivamente pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito encontra-se devidamente comprovada em Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal, que atribui a culpa exclusiva ao apelante por manobra imprudente, não infirmada por prova técnica em sentido contrário.

4.
Nos termos do
art
. 94 da Lei no 15.040/2024 e da Súmula 188 do STF, a seguradora tem direito à sub-rogação até o limite do valor efetivamente pago ao segurado, deduzido o montante recuperado com o salvado.

5.
O valor pleiteado pela seguradora em regresso corresponde ao efetivo prejuízo suportado, sendo idônea a documentação juntada quanto ao pagamento da indenização e à alienação do salvado.

6.
A alegação de conduta antieconômica não prospera,
pois
a opção pela indenização integral fundamenta-se em critério técnico usual no mercado securitário, diante de orçamento de reparo que indica custo expressivo em relação ao valor do veículo, justificando a caracterização da perda total.

7.
O dever de mitigação do prejuízo não impõe à seguradora a adoção de conduta onerosa, incerta ou arriscada, tampouco afasta o direito ao ressarcimento do valor efetivamente desembolsado.

8.
Não há enriquecimento sem causa, pois a seguradora busca apenas o valor residual líquido da indenização paga, inferior ao custo do reparo alegado pelo réu.

9.
A jurisprudência dispensa a apresentação de múltiplos orçamentos quando a documentação apresentada é suficiente e não contrariada por prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora tem direito de regresso contra o causador do dano no valor correspondente ao prejuízo efetivamente suportado, nos termos da sub-rogação legal prevista no
art
. 94 da Lei no 15.040/2024 e na Súmula 188 do STF.

A caracterização da perda total do veículo segurado, com base em critério técnico amplamente aceito no mercado, autoriza o pagamento de indenização integral e não configura conduta antieconômica.

O dever de mitigação do prejuízo não impõe à seguradora a adoção de alternativas arriscadas ou antieconômicas, nem limita o direito ao ressarcimento integral do valor efetivamente pago.

A prova do dano material em ação regressiva de seguradora prescinde da apresentação de múltiplos orçamentos, sendo suficiente a demonstração do pagamento da indenização e da plausibilidade do valor, quando ausente contraprova técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 186, 927, 944; Lei no 15.040/2024, art. 94; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 188; TJ-MT, Ap.
Cív
. no 1020665-62.2022.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.10.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. no 0038949-65.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020; TJ-MT, Ap.
Cív
. no 1004528-30.2021.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RAC
1008793-76.2024.8.11.0004

JUAREZ NEVES MOREIRA

X
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JUAREZ NEVES MOREIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 1008793-76.2024.8.11.0004, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 85.626,78, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora desde o evento danoso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Id. 338801415).

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso (Id.
338801416
), no qual alega, em síntese, que a sentença merece reforma por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta que a seguradora não comprovou, por meio de laudo técnico ou pericial, a inviabilidade do conserto, limitando-se a apresentar orçamento único e unilateral.

Aduz, ainda, que incide, ao caso, o dever de mitigação do próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
), não podendo a seguradora transferir ao suposto causador do dano o custo de uma indenização integral decorrente de escolha contratual própria.

Apresentadas contrarrazões (Id.
338801418
), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restaram comprovados a culpa do réu, a perda total do veículo e o efetivo prejuízo suportado, sendo legítimo o ressarcimento do valor pago ao segurado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Corte a controvérsia relativa à responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito e, sobretudo, à extensão do ressarcimento devido em sede de ação regressiva ajuizada por seguradora, diante da alegação de conduta antieconômica e violação ao dever de mitigação do prejuízo.

Como relatado, na origem, trata-se de ação regressiva proposta por seguradora que, após indenizar integralmente seu segurado em razão de sinistro automobilístico, busca o ressarcimento do valor pago, descontado o montante obtido com a venda do salvado. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do réu pelo acidente e fixou o valor do ressarcimento com base no efetivo desembolso da seguradora, entendimento contra o qual se insurge o apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade pelo acidente de trânsito encontra-se suficientemente demonstrada nos autos. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
(Id. 338800931)
, documento dotado de presunção
juris tantum
de veracidade, atribuiu de forma clara a culpa ao réu, que realizou manobra imprudente de retorno em local inadequado, interceptando a trajetória do veículo segurado. Tal conclusão não foi infirmada por qualquer prova técnica em sentido contrário, limitando-se o apelante a alegações genéricas, insuficientes para afastar o nexo causal reconhecido na sentença.

Superada essa questão, a controvérsia central reside na extensão do dano material
ressarcível
.

Nos termos
do art. 94
da Lei no 15.040/2024, que atualmente rege o contrato de seguro
(
anteriormente disciplinado pelo art. 786 do Código Civil
)
, o pagamento da indenização importa na sub-rogação, até o limite do valor desembolsado, nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, entendimento igualmente consolidado pela Súmula 188 do STF. Assim, em sede de ação regressiva, o ressarcimento devido corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pela seguradora, com o abatimento do valor eventualmente recuperado com a alienação do salvado
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE –
SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10206656220228110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO –
ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos
.
”
(TJ-MT 00389496520158110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/12/2020)
.

No caso concreto, restou incontroverso que a seguradora pagou ao segurado a quantia de R$ 148.226,78 e recuperou R$ 62.600,00 com a venda do salvado, pleiteando apenas a diferença de R$ 85.626,78, exatamente o valor reconhecido na sentença.

A alegação de que a seguradora teria adotado conduta antieconômica ao optar pela indenização integral não prospera. Conforme bem destacado pelo juízo de origem, a caracterização da perda total não decorre de mera liberalidade, mas de critério técnico amplamente aceito no mercado securitário, segundo o qual o reparo se torna antieconômico quando se aproxima ou ultrapassa percentual significativo do valor do bem. No caso, o orçamento apresentado pelo próprio réu indica custo de reparo correspondente a aproximadamente 71% do valor do veículo, percentual elevado que justifica a opção pela indenização integral, inclusive sob o prisma da segurança e previsibilidade contratual.

Não se pode, ademais, impor à seguradora a obrigação de realizar reparo de alto custo e risco técnico para, somente então, viabilizar eventual ação regressiva. O dever de mitigação do prejuízo não autoriza a transferência ao credor de ônus excessivo ou incompatível com a lógica do
contrato de seguro, tampouco pode ser invocado para restringir direito expressamente assegurado pela legislação civil.

Também não há falar em enriquecimento sem causa, uma vez que o valor pleiteado em regresso corresponde estritamente ao prejuízo líquido suportado pela seguradora, sendo, inclusive, inferior ao montante que seria despendido com o conserto alegado pelo apelante.

Por fim, quanto à prova do dano material, a jurisprudência é firme no sentido de que, em ações regressivas de seguradora, não é imprescindível a apresentação de múltiplos orçamentos, bastando a comprovação do pagamento da indenização e a plausibilidade dos valores apresentados, especialmente quando inexistente contraprova técnica idônea, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR SEGURADORA
SUB-
ROGADA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE AUTARQUIA MUNICIPAL POR ATO DE TERCEIRIZADA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO EM MOVIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARLON VIDAL DE LIMA BEZERRA e pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento de danos materiais movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., sub-rogada nos direitos do segurado, em virtude de colisão de caminhão da autarquia com veículo regularmente
estacionado .
A sentença também julgou procedentes as denunciações da lide, fixando responsabilidade regressiva da Cooperativa prestadora dos serviços e do motorista causador direto do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve sub-rogação válida da seguradora nos direitos do segurado; (
ii
) estabelecer se incide responsabilidade objetiva da autarquia municipal por ato de motorista
vinculado a empresa terceirizada; (
iii
) determinar se a prova produzida é suficiente para comprovar os danos materiais indenizáveis; (
iv
) analisar se há bis in idem na condenação do motorista já ressarcido da franquia; (v) examinar a validade da responsabilização regressiva fixada entre os denunciados.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de comprovação da sub-rogação configura inovação recursal, sendo vedada por força da preclusão consumativa. Ainda assim, o pagamento pela seguradora foi comprovado por nota fiscal e comprovante bancário, sendo a sub-rogação amparada pelos
arts
. 346, III, e 786 do CC e pela Súmula 188 do STF.

A responsabilidade objetiva da autarquia municipal é atraída pela titularidade do veículo causador do acidente e sua utilização na prestação de serviço público, nos termos do
art
.
37, § 6o, da CF/1988, sendo irrelevante o fato de o condutor ser empregado de empresa terceirizada.

A presunção de culpa do condutor do veículo em movimento — neste caso, o caminhão — é aplicável quando colide com veículo estacionado, sendo reforçada por prova testemunhal e confissão extraprocessual do preposto, além do reconhecimento da responsabilidade por parte da cooperativa contratada.

A comprovação dos danos materiais foi suficientemente demonstrada por orçamento detalhado, nota fiscal e comprovante de pagamento, não havendo exigência legal de apresentação de múltiplos orçamentos, sendo incabível a impugnação genérica dos apelantes sem contraprova.

Não há configuração de bis in idem na condenação do motorista, pois o valor da franquia contratual (pago ao segurado) e o valor ressarcido pela seguradora (pagamento à oficina) são complementares e não se sobrepõem, respeitando o princípio da reparação
integral .

A sentença corretamente reconheceu a estrutura de responsabilidade regressiva entre os denunciados, observando a responsabilidade objetiva da autarquia e a responsabilidade subjetiva da cooperativa e do motorista,
com base nos
arts
. 186 e 927 do CC, em harmonia com o art. 37, § 6o, da CF/1988.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 346, III, 786 e 927; CPC,
arts
.
85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MG, Ap.
Cív
. 51948343720228130024,
Rel
.
Des. Aparecida Grossi, j. 18.09 .2024; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1012658-74.2021 .8.26.0011, Rel.
Des .
Adilson de Araujo, j. 15.06.2022; TJ-MG,
Ap
.

Cív
. 50024393920228130696, Rel. Des. Wilson Benevides,
j .
31.07.2024; TJ-MG, Ap.
Cív
.
10024121489454001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03 .03.2016
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045283020218110006, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2025)

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença
recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para
15
%

sobre o valor atualizado da condenação
, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026